Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. DANOS VERIFICADOS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL DIVERSO DO LAUDO FINAL. VALORES READEQUADOS AO DANO EFETIVAMENTE SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo estabelece o inciso III do art. 23 da Lei n.o 8.245/91: “O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”, cabendo ao locatário a condenação nos danos materiais verificados no mau uso do imóvel.
2. No caso, o que não consta do laudo inicial ou não foi informado não deve ser suportado pela parte apelante, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos apelados, devendo o valor devido ser afastado da condenação, uma vez que referidos itens não constaram do laudo inicial, cujo valor relativo não deve ser cobrado da parte apelante.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada para afastar o montante de R$ 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais) do valor da condenação.